Tribunal: TJSP
Processo: 0006320-53.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Cristiano Oliveira do Nascimento da sentença que o condenou por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em dois eventos distintos, resultando em lesões corporais graves em uma das vítimas.
II. Questão em discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Cristiano Oliveira do Nascimento da sentença que o condenou por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em dois eventos distintos, resultando em lesões corporais graves em uma das vítimas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas para a com condenação do réu pelo crime praticado contra a vítima Antônio.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por boletins de ocorrência, provas periciais e testemunhais, incluindo o reconhecimento do réu pelas vítimas.
4. Admite-se a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, mesmo sem apreensão, desde que comprovada por outros meios.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Condenação mantida diante das provas robustas amealhadas aos autos. 2. A aplicação da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo é válida mesmo sem apreensão."
Legislação citada: Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, § 3o, inciso I, cc art. 14, inciso II, art. 71, art. 33, § 2o, alínea "c".